Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O relator pode decidir monocraticamente a apelação (CPC, art. 1.011, I c/c 932, III a V e art. 87, III do RITJDFT).
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial sem qualquer justificativa impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618).
4. Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha.
5. Indicado pelo próprio exequente que a execução é contra espólio, é necessário que se junte a certidão de óbito ou outro documento comprobatório que demonstre o falecimento do executado, como informações da Receita Federal.
6. A falta dessa prova inviabiliza a continuidade da ação, por desatendimento ao disposto nos arts. 75, VII, 613 e 614 do CPC e art. 1.797 do CC, além dos arts. 4o, III e 6o, III da própria Lei de Execuções Fiscais, que devem ser interpretados em conjunto com o art. 320 do CPC. Esse contexto afasta a alegada ofensa ao art. 3o da mesma norma. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.